Tribunal: STF
Processo: ADI 2622
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-08-08
Data de publicação: 2002-08-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO "CAPUT" E DOS §§ 1º E 2º DO ART. 99, BEM
COMO DA ALÍNEA "F" DO INCISO II DO ARTIGO 100, TODOS DA CONSTITUIÇÃO
 DO ESTADO DE RONDÔNIA, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA
CONSTITUCIONAL Nº 20, DE 04 DE JUNHO DE 2001, E QUE TRATAM DO
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
        ALEGAÇÃO DE QUE TAIS NORMAS VIOLAM O
DISPOSTO NOS §§ 3º, 4º E 5º DO ART. 128, E NA ALÍNEA "D" DO INCISO
II DO § 1º DO ART. 61 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
        MEDIDA CAUTELAR (ART. 170, § 1º, DO R.I.S.T.F.).
1.      Estando satisfatoriamente
demonstrados os requisitos da plausibilidade jurídica da ação
("fumus boni iuris") e do "periculum in mora", sobretudo em face dos
 precedentes referidos na inicial, a medida cautelar é deferida,
para se suspender, no texto da Constituição do Estado de Rondônia,
com a redação dada pelo E.C. estadual nº 20, de 04/06/2001:
        a) a eficácia dos §§ 1º e 2º do art. 99;
        b) no "caput" do art. 99, a
expressão "permitida a recondução";
        c) qualquer interpretação da
alínea "f" do inciso II do art. 100, que abranja, na vedação, o
exercício de cargos demissíveis "ad nutum", no âmbito da
Administração do Ministério Público estadual.
2.      Decisão unânime.